Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704445-04.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIO BATISTA GOMES JUNIOR DESPACHO Realizado o julgamento do apelo (ID 34152863) e esgotada a jurisdição desta instância recursal, o pedido de destaque de honorários (ID 34402026) deve ser analisado pelo d. Juízo da execução. Certifique a Secretaria da 4a Turma Cível o trânsito em julgado do v. Acórdão n. 1411730 (ID 34152863). Após, baixem-se os autos à origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator